Tribunal: TJSP
Processo: 0000965-63.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no momento em que dispensava em via pública uma sacola contendo 179 pedras de "crack", pesando 35g, 91 porções de cocaína, com peso total de 180g, e 67 porções de maconha, com peso total de 285g, embaladas de forma individual. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no momento em que dispensava em via pública uma sacola contendo 179 pedras de "crack", pesando 35g, 91 porções de cocaína, com peso total de 180g, e 67 porções de maconha, com peso total de 285g, embaladas de forma individual. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 na fração intermediária. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.